Tribunal: TJSP
Processo: 1503904-85.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Crime de Trânsito. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, por duas vezes, em concurso formal (art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias e seguras da vítima e de testemunha. Confissão judicial, ademais. Enredo probatório que evidencia imprudência manifesta por

Ementa:
Crime de Trânsito. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, por duas vezes, em concurso formal (art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias e seguras da vítima e de testemunha. Confissão judicial, ademais. Enredo probatório que evidencia imprudência manifesta por parte do acusado. Culpa exclusiva da vítima não caracterizada. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado. Apelo improvido.